Tribunal: STF
Processo: RE 111081
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INATIVOS E PENSIONISTAS DA FEPASA - FERROVIA
PAULISTA S/A. ACÓRDÃO QUE LHES RECONHECEU O DIREITO A CORREÇÃO
MONETÁRIA DE CRÉDITOS EM ATRASO, ANTERIORES A LEI N. 6.899/81.
ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA DO PAR. 2., DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1969.
         MATÉRIA QUE, CONQUANTO VENTILADA NO RECURSO, NÃO CHEGOU A
SER APRECIADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
          AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO PREQUESTIONAMENTO.
          INCIDENCIA DA SÚMULA N. 282.
          RECURSO NÃO CONHECIDO.